Tribunal: TJES
Processo: 5006618-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006618-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACTA ENGENHARIA LTDA e outros
AGRAVADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006618-42.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACTA ENGENHARIA LTDA, ACTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES15239-A, RANDER MILTON WALCHER RAMOS - ES32343-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES15239-A, RANDER MILTON WALCHER RAMOS - ES32343-A
AGRAVADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que indeferiu o pedido de encerramento da recuperação, haja vista a demonstração de não cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação, circunstância que acarretaria,
a priori
, a decretação da falência, providência que só não fora adotada, ao menos até então, em razão da existência de valores depositados nos autos pela VALE S.A., que servirão ao pagamento dos créditos inadimplidos.

Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que (i) compete exclusivamente aos credores decidirem sobre o mérito do plano de recuperação judicial diante de sua natureza contratual; (ii)
“é vedado ao Judiciário imiscuir-se, por conta própria, na substância do plano de recuperação, não competindo a ele substituir o papel dos credores e adentrar na estratégia de recuperação, sobretudo porque o plano sempre tem como objeto direito eminentemente disponível, [...].”
.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau.

Parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006618-42.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACTA ENGENHARIA LTDA, ACTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES15239-A, RANDER MILTON WALCHER RAMOS - ES32343-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES15239-A, RANDER MILTON WALCHER RAMOS - ES32343-A
AGRAVADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES

VOTO

Conforme relatado,
o
agravante, em síntese,
alega qu
e (i) compete exclusivamente aos credores decidirem sobre o mérito do plano de recuperação judicial diante de sua natureza contratual; (ii) “é vedado ao Judiciário imiscuir-se, por conta própria, na substância do plano de recuperação, não competindo a ele substituir o papel dos credores e adentrar na estratégia de recuperação, sobretudo porque o plano sempre tem como objeto direito eminentemente disponível, [...].”.

Pois bem.

Nos termos do art. 58, da Lei nº 11.101/05, o julgador deverá conceder a recuperação nos casos em que não houver objeção ao plano apresentado pela recuperanda, ou com objeção nas hipóteses em que o plano tiver sido aprovado pela Assembléia Geral de Credores.

Sendo concedida a recuperação judicial, a empresa permanecerá em “observação” judicial por 02 anos. Após este prazo, e cumpridas as disposições previstas no plano de recuperação judicial para este período, o juiz deverá decretar o encerramento da recuperação, nos termos do art. 63, da Lei nº 11.101/05.

Em outras palavras, uma vez concedida a recuperação judicial, basta apenas aferir o cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação vencidas nos 02 anos seguintes.

Nesse passo, sem maiores delongas, em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão agravada, eis que o magistrado de primeiro grau vislumbrou fortes indícios de descumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação dentro do prazo de 02 anos, notadamente em razão de requerimento formulado pelo Banco do Brasil, um dos credores, referindo-se a um descumprimento do Plano de Recuperação dentro do período de supervisão judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO. DENEGAÇÃO. FUNDAMENTOS PARCIALMENTE INSUBSISTENTES. SUFICIÊNCIA DA MOTIVAÇÃO REMANESCENTE PARA BALIZAR O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juízo concursal não é dado imiscuir-se na competência privativa do Conclave de Credores quanto à análise da viabilidade econômico-financeira do plano recuperacional em particular e das recuperandas em geral, de sorte que apenas na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação novada e vencida no primeiro biênio seguinte à concessão do benefício é que poderá denegar o pedido de encerramento do processo. Inteligência do disposto no art. 63, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Considerando que, in casu, as devedoras não comprovaram a quitação das obrigações assumidas no plano na forma ali estabelecida e no prazo correspondente, com referência ao período de vigilância preconizado no art. 61 da LREF, o indeferimento do pedido de encerramento do feito recuperacional é de rigor.
Agravo de instrumento desprovido. (TJGO; AI 5372542-94.2021.8.09.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 23/11/2021; DJEGO 26/11/2021; Pág. 1961)

Com efeito, a fim de solucionar o litígio, o juízo de origem baixou o feito em diligência para apurar questões relativas ao eventual descumprimento ao Plano de Recuperação homologado judicialmente.

Sob os argumentos acima expostos
,
conheço
e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ENCERRAMENTO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O

magistrado de primeiro grau vislumbrou fortes indícios de descumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação dentro do prazo de 02 anos,
notadamente em razão de requerimento formulado pelo Banco do Brasil, um dos credores, referindo-se a um descumprimento do Plano de Recuperação dentro do período de supervisão judicial.
2.

Com efeito,
a fim de solucionar o litígio, o juízo de origem baixou o feito em diligência para apurar questões relativas ao eventual descumprimento ao Plano de Recuperação homologado judicialmente.
3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.